Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709775-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL MADEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 44758781), interposto por ANTONIO MANOEL MADEIRA em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0718763-16.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, por tempo indeterminado, o medicamento pirfenidona 267 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Contudo, na decisão recorrida há informação de que será reanalisada a decisão que indeferiu a tutela de urgência em razão da confecção da Nota Técnica do NATJUS (ID 152878848, processo de referência). Assim, tendo em vista que o Juízo de origem oficiou esta Relatoria para juntar aos autos do presente recurso a Nota Técnica produzida pelo NATJUS, a qual se manifesta favorável ao pleito, imperioso aguardar a manifestação do Juízo de origem, diante da possível reconsideração. Há óbice para eventual manifestação desta Relatoria sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal ao presente recurso, em razão da pendência de análise de reconsideração, em razão da supressão de instância. Desta forma, intime-se o Agravante para que junte aos autos a manifestação do Juízo de origem acerca de eventual reconsideração, bem como, por consequência, requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023 16:30:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador